Tribunal: TJMT
Processo: 1006369-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DELES INES HERRERA DE BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Adoção e Guarda Provisória de n. 1000146-24.2017.811.0009, proposta por GEFERSON SAUGO e GILCILENE MATIAS SANTOS, deferiu a guarda provisória da menor ESTEFANI GABRIELE HERRERA aos requerentes, ora agravados.
Para tanto, a agravante alega que a colocação em família substituta deve ser vista sempre em caráter de excepcionalidade, bem como que a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente ou idôneo a retirar a criança do seio da sua família natural.
Afirma que, além de o consentimento não ter sido ratificado em audiência, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, a declaração de adoção está eivada de vício de consentimento, eis que firmada em um período em que a agravante estava em situação de extrema vulnerabilidade econômico-social.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, cuida o presente recurso de questão afeta a interesse de menor de idade que, como cediço, merece ponderação e a aplicação da regra que melhor atenda aos seus interesses, no sentido da proteção integral.
Dito isso, infere-se dos autos que os agravados possuem a guarda fática da infante desde o ano de 2012, de modo que, em princípio não se verifica qualquer indício de grave risco à menor a ensejar qualquer providência urgente.
Assim, como forma de assegurar a estabilidade da convivência familiar da menor e, além disso, evitar qualquer mudança repentina de domicílio e na rotina da infante, deve ser mantida a guarda da criança com agravados.
Registre-se que o recurso de agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e colhido o parecer ministerial, será incluso em pauta para julgamento.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.